Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS MAS INDEPENDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. REGULARIDADE.

1. As irresignações da parte executada/apelante foram devidamente apreciadas e afastadas pelo magistrado da origem, tanto no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, como na determinação de processamento em apartado do cumprimento de sentença por ela própria iniciado. 1.2. De igual modo, nesta instância recursal, ao julgar o agravo de instrumento no 0710995-64.2020.8.07.0000, este órgão fracionário rejeitou as teses defendidas na impugnação ao cumprimento de sentença, o que inviabiliza qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional.

2. O título executivo exequendo, tendo julgado parcialmente procedente a pretensão autoral para resolver o contrato de compra e venda pactuado entre as partes, não prevê qualquer cláusula condicional ou direito de retenção em favor da parte ora apelante.

3. O retorno das partes ao status quo ante encerra obrigações recíprocas mas independentes entre si, tanto é que o réu/executado, ora recorrente, promoveu o seu próprio cumprimento de sentença autônomo, que tramita em autos apartados, onde pretende obter a satisfação do seu direito.

4. Deve-se ter em vista que a sentença exequenda declarou a resolução do contrato com fundamento no inadimplemento da parte ré/adquirente, ora apelante, circunstância que se presta inclusive para justificar a imediata imissão na posse do imóvel pela parte autora/alienante, ora apelada.

5. Como o cumprimento de sentença em trâmite na origem teve como único pedido a imissão na posse do bem, é impossível ignorar que com a satisfação desta pretensão exaure-se o objeto da demanda, o que impõe a sua extinção, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e improvido.